Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA NA PRESTAÇÃO DE TRABAMENTO MÉDICO. DESLIGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o.
2. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde.
3. No caso, a recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao Plano de Saúde, vai além do mero aborrecimento. Deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. Embora o caráter punitivo deva ser reflexo ou indireto, uma vez que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano e não a punição do responsável, não se deve, em caso como tais, fechar os olhos para a prática reincidente das operadoras danosas de Planos de Saúde.
4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito, razão pela qual o valor foi majorado.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.